Tribunal: TJDFT
Processo: 0726589-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME SEXUAL. VÍTIMA CRIANÇA. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. RESOLUÇÃO No 1/2024, DO TJDFT. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. SUPERAÇÃO DA REGRA TRANSITÓRIA DE COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PERPETUATIO JURISDITIONIS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. Ao julgar o EAREsp no 2.099.532/RJ, que trata da interpretação do artigo 23, Lei no 13.431/2017, a Terceira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, até a criação da Vara Especializada, as ações penais que apuram crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes deveriam transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT, editada após ser suscitado o presente conflito, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a qual, segundo o artigo 2o da referida resolução, compete, exclusivamente, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006, ressalvando, expressamente, de sua competência os crimes e as contravenções penais de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008; os crimes de competência do Tribunal do Júri; os crimes de tráfico de entorpecentes e associação para fins de tráfico, quando praticados em concurso de pessoas com criança ou adolescente; e os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Com a edição da Resolução no 1/2024, deste TJDFT, que criou a Vara especializada, ficam superadas as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 2.099.532/RJ que previam a regra transitória de competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O artigo 3o, da Resolução no 1/2024, vedou a modificação da competência das ações penais em curso, envolvendo vítimas crianças e adolescentes, estabelecendo que não haverá redistribuição de ações penais em curso, nas varas criminais, nos juizados especiais criminais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. O disposto se aplica a todas as ações penais cujas vítimas sejam crianças e adolescentes, seja ou não no âmbito doméstico e familiar, uma vez que o declínio da competência viola o princípio da perpetuatio jurisditionis, previsto no artigo 43, do Código de Processo Civil. Não se tratando de competência absoluta, ao receber a denúncia, o JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA firmou a sua competência para o processamento e julgamento da ação penal, razão pela qual a modificação da competência afronta não apenas o princípio da perpetuatio jurisditionis, como os da economia e celeridade processual.